Tribunal: STF
Processo: RE 1419115
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE PROVENTOS E PENSÃO DO REGIME ESTATUTÁRIO. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 11.784, DE 2008 (QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 15 DA LEI Nº 10.887, DE 2004): INCIDÊNCIA DE ÍNDICES DO RGPS. PRECEDENTES. PROVIMENTO PARCIAL.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “SERVIDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. ÓBITO EM 1964. PENSÃO POR MORTE. REAJUSTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E DO INSS. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 11.784/2008. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES UTILIZADOS NOS BENEFÍCIOS DO RGPS. IMPOSSIBILIDADE. A autora busca a revisão dos valores relativos à pensão por morte, com a aplicação dos índices de reajuste concedidos aos benefícios previdenciários do RGPS desde o ano de 1995. A União e o INSS têm legitimidade para figurar no polo passivo, considerando o disposto no art. 248 da Lei nº 8.112/90 e que a autarquia previdenciária continuou efetuando o pagamento do benefício. Apesar de a pensão não receber reajuste desde 1995, a aplicação dos índices de reajuste dos benefícios do RGPS aos benefícios estatutários somente é possível a partir de janeiro de 2008, conforme o disposto no art. 15 da Lei nº 10.887/2004, com a redação dada pela Lei nº 11.784/2008. Há falta de preceito legal para a concessão do reajuste pelos índices do RGPS no período compreendido entre a alteração da redação do art. 40 da Constituição Federal de 1988 pela Emenda Constitucional nº 41/2003 e a edição da Lei nº 11.784/2008. A pretensão nasceu quando da falta de reajuste antes da edição da Lei nº 11.784/2008, tendo início o prazo prescricional de cinco anos. Como houve requerimento administrativo em 2004, sem resposta até a data do ajuizamento da ação, em 2020, deixa-se de pronunciar a prescrição. De qualquer forma, incide a Súmula Vinculante nº 37 do STF. Se o Egrégio STF entende existir forma de suprir a omissão legislativa, isto deve ser feito via medida coletiva, e aplicado a todos em igual situação. Remessa necessária e apelações parcialmente providas.” (e-doc. 41, p. 6).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 45).



    3. No presente recurso extraordinário, os recorrentes apontam violação aos arts. 1º, inc. III, 5º, inc. XXXVI, 6º, e 40, §§ 4º, 7º e 8º, e 201, §§ 2º e 4º, da CRFB; 1º, 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005; 1º e 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003; e 1º e 3º da Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Discorrem sobre o direito de reajuste da pensão a partir dos índices previstos para os benefícios do RGPS, em período anterior à Lei nº 11.784, de 2008.



    É o relatório.



    Decido. 



    4. Quanto à aplicação dos índices de reajuste dos benefícios previdenciários do RGPS aos proventos e pensões de servidores, em relação a período anterior à Lei nº 11.784, de 2008, o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do Supremo, firmada a partir do julgamento do MS nº 25.871/DF, como revelam os precedentes a seguir transcritos: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. Legitimidade. Passiva. Tribunal de Contas da União - TCU. Caracterização. Servidor público aposentado desse órgão. Proventos. Pedido de ordem para reajuste e pagamento. Verba devida pelo Tribunal a que está vinculado o funcionário aposentado. Efeito jurídico eventual de sentença favorável que recai sobre o TCU. Aplicação do art. 185, § 1º, da Lei Federal nº 8.112/90. Preliminar repelida. O Tribunal de Contas da União é parte passiva legítima em mandado de segurança para obtenção de reajuste de proventos de servidor seu que se aposentou. 2. SERVIDOR PÚBLICO. Funcionário aposentado. Proventos. Reajuste ou reajustamento anual. Exercício de 2005. Índice. Falta de definição pelo TCU. Adoção do índice aplicado aos benefícios do RGPS. Direito líquido e certo ao reajuste. MS concedido para assegurá-lo. Aplicação do art. 40, § 8º, da CF, cc. art. 9º da Lei nº 9.717/98, e art. 65, § único, da Orientação Normativa nº 3 de 2004, do Ministério da Previdência Social. Inteligência do art. 15 da Lei nº 10.887/2004. Servidor aposentado do Tribunal de Contas da União tem direito líquido e certo a reajuste dos proventos na ordem de 5,405%, no exercício de 2005.” 



    (MS nº 25.871/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 11/02/2008, p. 04/04/2008). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. É firme a jurisprudência desta CORTE no sentido de que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões de seus dependentes devem ser reajustadas pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, até a edição da Lei 11.784/2008. 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.”



     (RE nº 1.130.297-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 10/09/2018, p. 19/09/2018; grifos nossos).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 11.784/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO A O RGPS. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESPROVIMENTO. 



    1. O Plenário desta Corte assentou que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei nº 11.748/2008 (MS 25.871, Rel. Min. Cezar Peluso). Precedentes. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 716.269-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017; grifos nossos)..



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Servidor público. Benefício Previdenciário. Reajuste anual. Período anterior à alteração do art. 15 da Lei nº 10.887/04 pela Lei nº 11. 748/08. Índice aplicado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Ausência de ofensa ao art. 40, § 8º, da Constituição Federal. Precedentes. Agravo regimental não provido.” 



    (RE nº 630.469-AgR/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 05/08/2014, p. 07/10/2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI 11.748/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A controvérsia em exame foi dirimida preponderantemente com apoio nas normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Lei Maior seria meramente indireta, o que inviabiliza o apelo extremo. II – O Plenário desta Corte, no julgamento do MS 25.871/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, firmou entendimento no sentido de que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei 11.748/2008. Precedentes. III – Agravo regimental improvido.” 



    (RE nº 712.780-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/08/2013, p. 20/08/2013).



    5. Recentemente, a questão foi apreciada sob a sistemática da repercussão geral no julgamento do RE nº 1.372.723-RG/RS. Confiram a ementa a seguir:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 1.224. Constitucional. Administrativo. Reajuste de proventos dos servidores públicos federais inativos e de pensionistas. Benefício concedido no período anterior à Lei nº 11.784/08. Índices aplicáveis ao RGPS. Orientação normativa do Ministério da Previdência Social autorizada pela Lei nº 9.717/98. Precedentes. 



    1. É aplicável aos servidores públicos federais inativos e a seus pensionistas o índice do Regime Geral da Previdência Social no período que antecedeu a regulamentação da Lei nº 11.784/08, conforme previsão nas Orientações Normativas nºs 3/04 e 01/07 do Ministério da Previdência Social, expedidas por autorização da Lei nº 9.717/98. Precedentes. 



    2. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. 



    3. Tese fixada para o Tema nº 1.224: “É constitucional o reajuste de proventos e pensões concedidos a servidores públicos federais e seus dependentes não beneficiados pela garantia de paridade de revisão pelo mesmo índice de reajuste do regime geral de previdência social (RGPS), previsto em normativo do Ministério da Previdência Social, no período anterior à Lei 11.784/2008.”



    (RE nº 1.372.723-RG/RS, Tema RG nº 1.224, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 02/10/2023, p. 25/10/2023; grifos nossos).



    6. Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso extraordinário, a fim de, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno do processo ao colegiado de origem para que prossiga no julgamento da apelação, considerados os precedentes acima indicados.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator